Tribunal: TJSP
Processo: 2154892-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n 1060/50 e artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil, satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente, não infirmada por qualquer prova dos

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n 1060/50 e artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil, satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente, não infirmada por qualquer prova dos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154892-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são agravantes
CECILIA PERES LOBO PEREIRA e JEAN CARLOS PEREIRA, é agravado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154892-32.2020.8.26.0000
1-Voto no 43.227
2
Agravo de Instrumento no 2154892-32.2020.8.26.0000
Agravante : CECÍLIA PERES LOBO PEREIRA e JEAN CARLOS
PEREIRA
Agravado
: BANCO BRADESCO S/A
Comarca : São Caetano do Sul 3a Vara Cível
Juiz(a)
: Sergio Noboru Sakagawa
V O T O No 43.227
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DE
IMÓVEL

AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO

CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
CABIMENTO
RECURSO PROVIDO. Para o fim de se
conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da
Lei n° 1060/50 e artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo
Civil, satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente,
não infirmada por qualquer prova dos autos.
CECÍLIA PERES LOBO PEREIRA E JEAN CARLOS
PEREIRA propuseram ação anulatória de processo administrativo de
consolidação da propriedade de imóvel gravado com ônus de alienação
fiduciária frente à BANCO BRADESCO S/A.
O MM. juízo de primeiro grau indeferiu o pedido para concessão
dos benefícios da justiça gratuita.
Inconformados, recorrem os autores almejando a reforma da
decisão, alegando, em síntese, que: a declaração constante no Imposto de
Renda do ano de 2018 reflete a realidade do ano anterior, ou seja, 2017; a
declaração de empresário contida no contrato de financiamento de imóvel
também reflete a realidade do ano da sua celebração com o extinto HSCB
(adquirido pelo BRADESCO) no ano de 2015; no final de 2017, já atingidos
pela crescente crise financeira que assola o país até os dias de hoje, os
requerentes sofreram grandes perdas, inclusive sendo obrigados a fecharem
suas empresas; o próprio comprovante de declaração de Imposto de Renda do
ano de 2019 já revela ausência de rendimentos no ano anterior (2018), sendo
certo que esse aspecto não foi considerado na decisão; no que diz respeito a
empresa que a requerente CECÍLIA LOBO figurava no quadro social, a
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS constante na Receita Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154892-32.2020.8.26.0000
1-Voto no 43.227
3
comprova que desde o primeiro semestre de 2018 já estava INATIVA; no que
diz respeito a empresa em nome do requerente JEAN PEREIRA, a empresa já
se encontra baixada na Receita Federal; o fato de constar na declaração do IR
2019 que ainda figuravam como empresários se dá por imperativo legal, pois
as empresas ainda não tinham seu CNPJ baixado na data da declaração em
razão de problemas financeiros, pois a baixa definitiva exige o pagamento de
despesas de valor considerável; os documentos são verdadeiros, não existe
manipulação, falsificação ou declaração inverídica; a última declaração do IR
comprova total ausência de rendimentos e esse aspecto foi ignorado na
decisão; as declarações de débitos também não foram consideradas pelo
juízo; a crise econômica que acometeu o país nos últimos anos retirou a
capacidade financeira dos Agravantes ao ponto de não conseguirem pagar
sequer a prestação do próprio imóvel de residência; diversas execuções estão
em andamento contra os Agravantes, fato devidamente comprovado nos autos
no corpo da declaração de hipossuficiência.
Foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.
É O RELATÓRIO.
Conheço do agravo e lhe dou provimento.
Restringe-se a matéria ao fato de ser, ou não, pobre na acepção
jurídica do termo os agravantes, a fim de se beneficiar com a assistência
judiciária gratuita, nos termos da Lei no 1.060/50 e dos artigos 98 a 102 do
Novo Código de Processo Civil.
O novo Código de Processo Civil revogou parte da Lei no 1.060/50
e, no art. 99, § 3o, instituiu a presunção de veracidade da declaração de
pobreza de modo que não se exige do postulante à assistência judiciária
gratuita que faça prova de sua miserabilidade, mas meramente que a declare.
Salvo circunstâncias especiais, nas quais há evidente demonstração da
improcedência da alegada pobreza, em razão de sinais exteriores de riqueza, a
mera petição do requerente basta para suprir a exigência legal no deferimento
do benefício.
O art. 99, § 2o, do Novo CPC estabelece que o juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154892-32.2020.8.26.0000
1-Voto no 43.227
4
pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.
In casu, o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita
pelo recorrente veio acompanhado da respectiva declaração de pobreza,
afirmando que não possui condições de arcar com as custas processuais, sem
prejuízo próprio ou de sua família.
Ademais, as empresas que possuíam estão inativas, e as declarações
de IR e cópias das Carteiras Profissionais confirmam as alegações, além de
inúmeras dívidas e ações de cobrança e/ou execução. Além disso, estão
perdendo o imóvel em que residem justamente por falta de pagamento, o que
evidencia que não estão em boas condições financeiras.
Diante do conjunto probatório, inegável que tais documentos
atestam objetivamente a situação de pobreza jurídica dos requerentes e não
elidem a veracidade da declaração do requerente, de rigor, portanto, a
concessão da benesse aos agravantes.
Aliás, o entendimento pacífico nesta Colenda Corte é no sentido de
que basta o pedido da parte, declarando-se juridicamente miserável, para ter o
benefício da assistência judiciária gratuita concedido.
Sobre o tema valem ser anotados os recentes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA
GRATUITA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. ELEMENTOS CONCRETOS QUE CORROBORAM A
VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTES DO STJ.
DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 98, do Novo Código de Processo Civil,
estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, e
determina expressamente em seu art. 99, §3o, que presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. Os
autos reúnem uma série de elementos concretos todos apontando para a
veracidade da declaração de pobreza. Não se pode inverter a ordem da
presunção legal e, sem fundadas razões ou elementos concretos de convicção,
exigir a cabal comprovação de fato negativo, ou seja, de não ter o requerente
condições de arcar com as despesas do processo. 3. Recurso provido. (TJ/SP
Agravo de Instrumento no2086047-84.2016.8.26.0000 Relator (a): Artur
Marques Comarca: São Paulo Órgão julgador: 35a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154892-32.2020.8.26.0000
1-Voto no 43.227
5
Privado Data do julgamento: 18/07/2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA
JUSTIÇA FORMULADO POR PESSOA NATURAL E EMBASADO EM
DECLARAÇÃO DE POBREZA. AUSENTES ELEMENTOS CONTRÁRIOS À
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §§ 2o e 3o, DO NCPC.
GRATUIDADE DEFERIDA. Recurso provido. (TJ/SP Agravo de Instrumento
no 2104454-41.2016.8.26.0000 Relator (a): Edgard Rosa - Comarca: Bauru
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento:
04/08/2016)
JUSTIÇA GRATUITA Decisão que revogou o benefício outrora
concedido ao autor Possibilidade de revogação, até mesmo de ofício, caso
cessadas as condições que o justifique Art. 8o da Lei no. 1.060/50, mantido
em vigor pelo novo Código de Processo Civil Não evidenciados, contudo,
elementos indicativos da falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade, na forma do art. 99, § 2o, do CPC2015 Reestabelecimento do
benefício que se impõe Recurso provido. (TJ/SP Apelação no 2089131-
93.2016.8.26.0000 Relator (a): Rui Cascaldi Comarca: São Paulo Órgão
julgador: 1a Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 04/08/2016)
Ressalte-se que o indeferimento, como ocorreu, somente é
admissível quando, nos autos, haja indícios veementes de ser inverídica a
declaração de pobreza, o que não acontece na hipótese, valendo ressaltar que
a contratação de advogado particular não descaracteriza a declaração de
hipossuficiência.
Resta disto que dou provimento ao presente recurso, a fim de
reformar a r. decisão recorrida, concedendo os benefícios da assistência
judiciária gratuita ao agravante.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator